Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. APURAÇÃO REALIZADA COM LASTRO EM PARÂMETRO EQUIVOCADO. VERBA DEVIDA A TRÊS CAUSÍDICOS DISTINTOS. DECISÃO. MODULAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONFORMAÇÃO AO PERCENTUAL DEVIDO AOS DOIS ADVOGADOS EXEQUENTES (2/3 DO CRÉDITO). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL A UM TERÇO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CRÉDITO JÁ RATEADO. EXECUTADA. INTERESSE RECURSAL. AFIRMAÇÃO. AGRAVADO. AVIAMENTO DE “AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO”. FIGURA RECURSAL INEXISTENTE. ENQUADRAMENTO AO FIGURINO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE (CPC, ART. 997, §2o, II). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferidas a necessidade e utilidade do manejo do recurso para a modulação do crédito exequendo ao percentual que a executada reputa devido a título de honorários de sucumbência cuja satisfação perfaz o objeto do executivo, remanesce íntegro o interesse recursal da devedora almejando o reconhecimento de excesso de execução e a redução do crédito exequendo consoante a formatação que apreende ser escorreita, encerrando a apreensão do formulado matéria pertinente ao mérito do recurso.
2. Consoante expressa regulação legal, o recurso adesivo somente é cabível em ambiente de apelação, recurso extraordinário e recurso especial, tendo em conta, inclusive, sua órbita de incidência (CPC, art. 997, §2o II), ensejando que, transitando qualquer ação ou recurso sob as bitolas e o figurino procedimental inerentes ao devido processo legal, ressoa latente o descabimento e inviabilidade de conhecimento de recurso adesivo aviado no ambiente de agravo de instrumento por não se conformar com o procedimento legalmente pautado.
3. Tendo o título judicial formado assegurado a percepção de honorários de sucumbência aos três causídicos que patrocinaram a parte vencedora, assinalando que cabe a cada um deles o equivalente a 1/3 (um terço) da verba, havendo o cumprimento de sentença sido deflagrado por dois dos advogados titulares da verba, descerrando que o valor do crédito executado corresponde a 2/3 (dois terço) dos honorários advocatícios fixados pelo título executivo, inviável o reconhecimento de excesso de execução agitado sob a ótica de que a verba exequenda deveria ser modulada ao equivalente a 1/3 (hum terço) do montante devido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento adesivo não conhecido. Unânime.